Tribunal: STF
Processo: HC 271601
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que rejeitou os embargos de declaração no agravo regimental no Habeas Corpus — HC 1.054.956/SE, nos termos da seguinte ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 619 do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo admissíveis, também, para corrigir eventual erro material na decisão embargada.
2. O não conhecimento do habeas corpus foi fundamentado, de modo suficiente, na utilização do writ como substitutivo de revisão criminal, bem como na inexistência de ilegalidade em relação à negativa de substituição por pena restritiva de direitos.
3. Ausente qualquer vício, constata-se a mera discordância da solução dada pelo acórdão e a pretensão de nova análise do recurso anterior, inviável em embargos de declaração.
4. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater, um a um, todos os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorre no caso.
5. Embargos de declaração rejeitados (doc. 9, p. 1).

Nesta impetração, requer-se:

a) A concessão da presente ordem de habeas corpus para o fim de, sanando a flagrante ilegalidade perpetrada em desfavor de MAX ALVES, substituir a pena privativa de liberdade imposta ao Paciente por penas restritivas de direito, nos termos do art. 44, §3º, do Código Penal; ou
b) Subsidiariamente, caso se entenda pela impossibilidade de conhecimento do presente writ, a concessão da ordem como medida de ofício, reconhecendo-se a flagrante ilegalidade perpetrada pelo Tribunal a quo e determinando-se a substituição da pena privativa de liberdade imposta a MAX ALVES na origem por penas restritivas de direitos (doc. 1, p. 14).

É o relatório. Decido.

Este habeas copus é inviável.

Isso porque a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a manter a decisão que não conheceu do HC 1.054.956/SE, por ter sido utilizado como sucedâneo de revisão criminal, nos seguintes termos:

[...]
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, uma vez que, conforme registrado no acórdão embargado, a substituição por pena restritiva de direitos foi suficientemente analisada, concluindo-se por sua inviabilidade, assim como já anteriormente decidido pelas instâncias ordinárias.
A referência à reincidência juntamente com circunstâncias negativas não constitui fundamento genérico e atende ao disposto no art. 44, II e III, do CP para avaliar a possibilidade de substituição, ou não, por pena restritiva de direitos.
A ausência de debate na origem acerca da existência ou não da reincidência específica, como aponta a defesa, não impede que a recidiva, reconhecida pela defesa, seja considerada como um dos motivos para afastar a pretendida substituição.
Ademais, a reincidência não se confunde com a maior reprovabilidade daquele que comete novo delito enquanto cumpre pena, o que afasta o alegado  bis in idem. Nesse sentido:
[...]
Portanto, inexistindo vício a ser dissipado, a pretensão do recurso é de rediscussão dos fundamentos do acórdão, propósito inviável para o recurso em apreço, nada havendo que se possa acolher.
Ainda, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater, um a um, todos os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorre na espécie. Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 2.372.869/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024; e EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 12/4/2024.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração (doc. 9).

Assim, a ausência de expressa manifestação do STJ sobre as questões suscitadas pela defesa impede que sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados: HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023; RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016; HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017; e RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).

Para além disso, registro que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas em hipóteses absolutamente excepcionais, marcadas por manifesta ilegalidade ou teratologia — circunstâncias que, contudo, não se verificam no caso concreto.

Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.

Finalmente, consigno não haver ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a autorizar a superação dos óbices processuais apontados, tampouco a concessão da ordem, de ofício.

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator